Tribunal: TJSP
Processo: 2294656-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Justiça gratuita. Superindividamento. Decisão que indeferira o benefício da justiça gratuita. Autor que embora possua renda mensal considerável, tem parte substancial dela comprometida com diversos empréstimos consignados, pagamentos de juros e outras dívidas, como de cartão de crédito, de valor elevado. Ausência de patrimônio de valor expressivo. Residência em condomínio

Ementa:
Agravo de Instrumento. Justiça gratuita. Superindividamento. Decisão que indeferira o benefício da justiça gratuita. Autor que embora possua renda mensal considerável, tem parte substancial dela comprometida com diversos empréstimos consignados, pagamentos de juros e outras dívidas, como de cartão de crédito, de valor elevado. Ausência de patrimônio de valor expressivo. Residência em condomínio de padrão mediano. Comprovação da insuficiência financeira atendida, em análise perfunctória, diante das circunstâncias do caso concreto. Hipossuficiência caracterizada. Decisão reformada. Recurso provido.